Tribunal: STF
Processo: RE 567569
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA. OFENSA
   INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO.
   AUSÊNCIA.
Os temas constitucionais suscitados no apelo extremo
   não foram objeto de análise prévia e conclusiva pela Turma
   Recursal. Pelo que incide a Súmula 282 desta colenda
   Corte.
Ainda que assim não fosse, haveria óbices à apreciação do
   apelo extremo: Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.